Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-89.2015.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000728-89.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA MARIA FREITAS - CPF: 996.328.531-72 (VÍTIMA), LEANDRO FLORENTINO - CPF: 728.330.841-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SOUZA RAMOS DA SILVA - CPF: 055.807.361-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO – VIOLAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL DO REÚ POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – ENUNCIADO N. 29 TJMT – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento fotográfico realizado foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório (Enunciado n. 29 do TJMT).

Descabe cogitar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Lucas Souza Ramos da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
, nos autos da ação penal n. 0000728-89.2015.8.11.0048 (código 27731), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa alega preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, por violação das regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória (Id. 102289987).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 102289994).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida, e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 103269993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente, convém apreciar a alegação da defesa, em suas razões recursais, de
nulidade do reconhecimento fotográfico
do acusado, em razão da inobservância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Ressalte-se que é entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que o não cumprimento do disposto no artigo 226 do CPP é
mera irregularidade
, uma vez que se trata de
recomendação legal
e não exigência.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes das Cortes Superiores,
ipsis litteris
:

“(...) A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento de acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. A nulidade gerada por qualquer inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal é relativa. Não havendo demonstração de prejuízo para a defesa, não há como ser reconhecida a nulidade. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 755.386/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 4.3.2016).

“(...) 4. Consoante jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal ‘não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, RHC 125026 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23.6.2015, DJe-158 publicado em 13.8.2015).

A matéria foi pacificada neste Tribunal, conforme disposto no
Enunciado n. 29
:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
.

Logo, verifica-se que o reconhecimento de pessoa realizado por meio de fotografia não padece de irregularidade por não seguir rigorosamente as regras previstas no dispositivo mencionado, e, respeitados o contraditório e a ampla defesa, serve como meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório.

In casu
, a vítima Leila Maria Freitas reconheceu o apelante como autor do delito na Delegacia, por meio de fotografia (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, Id. 102286048, p. 7), e, posteriormente, confirmou em Juízo o reconhecimento realizado em sede inquisitiva (mídia audiovisual, Id. 102289997).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade passível de nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Lucas Souza Ramos da Silva
como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia 12 de janeiro de 2015, por volta das 10h00, no estabelecimento comercial Farmácia Pharmajus, neste município e Comarca de Juscimeira, o denunciado com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas com comparsa não identificado nos autos, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, a quantia de aproximadamente R$ 500,00(quinhentos reais) em dinheiro pertencente ao estabelecimento vitimado, 03 (três) aparelhos celulares pertencentes as vítimas Leila Maria Freitas e Leandro Florentino, uma motocicleta Honda Biz e uma carteira com documentos pessoais em nome de Leandro Florentino.

Com efeito, consta dos autos que na data em questão, os criminosos chegaram no local do delito, momento em que o denunciado Lucas Souza perguntou o preço de um medicamento e após resposta da atendente, o denunciado portando um revolver anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado Lucas Souza apontou uma arma de fogo para as vítimas, e ameaçou de morte caso não entregassem o dinheiro do cofre.

Desse modo, ao se apoderar da quantia acima mencionada, empreendeu fuga do local em uma motocicleta Honda Biz que pertencia a uma das vítimas, a qual fora abandonada poucos quarteirões depois.

(...)” –
Id.
1022884951.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo unitário
(Id. 102289970).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
absolvição por insuficiência probatória
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo.

A materialidade do delito ficou sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada, apesar da negativa por parte do apelante.

Conforme mencionado anteriormente, a
vítima Leila Maria Freitas
reconheceu o acusado como o autor do delito, dizendo perante a autoridade policial que “o reconhece sem sombra de dúvidas”, e depois confirmou em Juízo o reconhecimento pessoal realizado.

A referida ofendida esclareceu em ambas as fases processuais que o réu e seu comparsa, que não foi identificado, entraram no estabelecimento comercial e o apelante lhe perguntou diretamente o preço de um medicamento, e depois que respondeu ele retirou da cintura um revólver e anunciou o assalto; narrou que os assaltantes não usavam capacete e asseverou em sede judicial que só se lembra do réu, ratificando o reconhecimento realizado na Delegacia, dizendo que não se recorda do comparsa (Id. 102286048, p. 5 e mídia
audiovisual, Id. 102289997).

Saliente-se que o apelante foi apresentado pessoalmente para a ofendida Leila, durante a audiência de instrução e julgamento, e ela confirmou que ele era o autor do delito em apreço.

O ofendido Leandro Florentino, que também se encontrava no local do crime, relatou na Delegacia:
“(...) Que a empresa de contabilidade de seu pai prestava serviços para a farmácia, e na ocasião tinha ido buscar umas notas fiscais, quando por volta das 10:00h do dia 12 de janeiro de2015, adentraram a farmácia dois indivíduos armados anunciando um assalto; (...) havia um indivíduo junto das meninas que atendiam na farmácia e um outro indivíduo forte, moreno, alto, mostrou uma arma que estava em sua cintura, fixou próximo do declarante; Que esse indivíduo falou ao telefone com outro comparça que poderia estar dando apoio pelo lado de fora, pois ouviu o mesmo dizer ‘aqui tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo’; (...) Que, o declarante foi levado para dentro do escritório, junto com todos, onde havia um cofre, e os suspeitos falavam ‘se não abrir esse cofre alguém vai morrer’; Que foi levado do declarante sua carteira, chaves do carro e também uma motocicleta Honda Biz que foi abandonada pouco tempo depois; Que o cofre da farmácia era velho e como não abria os suspeitos ficaram nervosos e ameaçaram atirar no declarante (...)”
(Id. 102289452, p. 4).

Em Juízo, a aludida vítima relatou que estava mexendo com as notas fiscais e só ouviu o indivíduo pedindo dinheiro; disse que quando viu um deles em sua frente com a arma de fogo na cintura pegou seu celular, mas o outro o puxou para trás, o qual era o sujeito reconhecido pela outra vítima (ora apelante); respondeu que eles não estavam de capuz, e só viu o indivíduo em sua frente de boné; afirmou que ambos estavam armados; e esclareceu que “nem se tocou” que era assalto e não ficou olhando para eles; e que saberia reconhecer só o indivíduo que estava em sua frente, mas entre as fotografias que lhe foram apresentadas na Delegacia não tinha ele, afirmando ainda que não viu o apelante, que era quem estava nas suas costas, não o reconhecendo pela fotografia (
mídia
audiovisual, Id. 102289997).

O recorrente, por sua vez, usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (Id. 102289453) e, em Juízo, negou a prática criminosa e aduziu que nunca foi à cidade de Juscimeira, onde ocorreram os fatos delitivos, alegando que não sairia de Rondonópolis para roubar naquela comarca e que a vítima estava de “complô” com a Polícia (mídia
audiovisual, Id. 102289997).

Verifica-se que a negativa de autoria ficou isolada nos autos, não havendo qualquer elemento de prova que a ampare ou mesmo que faça desacreditar nas palavras da vítima e no reconhecimento efetuado por ela.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrou, de forma indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022